Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-98.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO PRODUTO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação cominatória, condenando as rés à substituição de produto com defeito ou, na impossibilidade, ao pagamento de perdas e danos.
2. Alegação de omissão quanto à impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer e à conversão da obrigação em perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não esclarecer que a restituição do valor pago pelo produto pode ser considerada como forma de adimplemento da obrigação, diante da impossibilidade de entrega do bem originalmente contratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado confirmou a sentença, que já previa expressamente a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.
5. A sentença estabeleceu que, na impossibilidade de substituição do produto, poderá ser ofertado modelo similar ou superior, e, não sendo possível, a obrigação será convertida em indenização.
6. A conversão da obrigação em perdas e danos extingue a obrigação principal, sendo suficiente para afastar eventual aplicação de multa por descumprimento.
7. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes.
9. A apresentação de novos embargos com idêntico fundamento poderá ser considerada protelatória, sujeitando o embargante à multa legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados. Mantido o acórdão embargado.
Tese de julgamento:
"1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da impossibilidade de cumprimento, extingue a obrigação principal e afasta a aplicação de multa por descumprimento. 2. Não há omissão quando a sentença e o acórdão enfrentam expressamente a questão, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 499, 1.022, 1.026; CC, art. 248; CDC, arts. 2o, 3o, 7o.